Tribunal: TCU
Processo: 000.321/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 52023, modalidade Pregão e Uasg 275068 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de sociedade de advogados para o patrocínio e gerenciamento de ações, processos e procedimentos judiciais e administrativos relacionados ao contencioso de massa ou massificado, de interesse da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, na Administração central e nas suas Superintendências Regionais.)

Inteiro teor:
Acórdão 176/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e ao representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.321/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.